Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVAS INSUFICIENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem; e (ii) estabelecer se a oitiva de testemunha crucial foi indevidamente indeferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável exige publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituição de família, conforme artigo 1.723 do Código Civil.
4. A jurisprudência do TJDFT exige um conjunto probatório robusto para o reconhecimento da união estável, no caso, a recorrente não apresentou provas suficientes para comprovar a convivência pública, contínua e duradoura.
5. A alegação de indeferimento da oitiva de testemunha crucial não deve prosperar, pois não há registro na ata de audiência que confirme tal indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de provas documentais e testemunhais suficientes inviabiliza o reconhecimento da união estável”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0709457-79.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/09/2022, p. 10/10/2022.